Tribunal: TJDFT
Processo: 0713465-76.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0713465-76.2018.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MB ENGENHARIA SPE 052 S/A EMBARGADO: RAFAELA DE SOUZA CARVALHO DECISÃO Homologo a desistência do recurso nos termos da petição de ID 14288810 - Págs. 1/2. Retire-se de pauta, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator